Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-78.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. OVERBOOKING. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 296,86 pelos danos materiais e R$ 4.000,00 pelos danos morais. Nas suas razões recursais, discorre sobre o dano moral que lhe foi imputado e pugna pela reforma da sentença neste ponto. Ainda, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53324279). Custas e preparo recolhidos (ID 53324280). Contrarrazões apresentadas (ID 53324284)
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. É fato incontroverso que a autora adquiriu passagem de transporte terrestre da empresa ré e que, ao embarcar, outra pessoa encontrava-se em sua poltrona.
6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. No caso, diante do “overbooking”, foi necessária a realização da viagem da autora por conta própria, mesmo tendo pago por passagem à ré que, inclusive, ainda não providenciou o reembolso. Resta, portanto, configurado o dano moral em razão do aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e gera angústia e frustração à consumidora.
8. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
9. No caso em análise, apesar do aborrecimento, a autora chegou ao destino e o valor gasto para tanto não prejudicou sua subsistência. Desta maneira, o valor de R$ 2.000,00 bem atende aos primados deste Juizado, à proporcionalidade e à razoabilidade.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para minorar o valor arbitrado em danos morais para R$ 2.000,00. Sentença mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão do provimento recursal.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.